Tribunal: TJPA
Processo: 0819195-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819195-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS

AGRAVADO: MANOEL ACACIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA, MARIA DE FATIMA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA

PROCURADOR: FABRIZIO SANTOS BORDALLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINOU IMEDIATAMENTE O ALVARÁ DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE DEVE FIGURAR COMO LEGÍTIMO EXECUTADO. RESPONDE PELOS ATOS E DÍVIDAS CONSTITUÍDAS PELA EXTINTA COMISSÃO DOS REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. DEMORA NA PRESTAÇÃO JUDICIAL. OS AGRAVADOS DESEJAM RECEBER OS VALORES QUE LHES SÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Não restou comprovado pela agravante a permanência da Comissão dos Representantes do Condomínio, que se extinguiu com a conclusão da obra, é sabido que esta passa legitimamente a responder pelas dívidas contraídas pela Comissão, uma vez que está constituída para atuar em seu nome.

II -
O ora agravante deve figurar como legítimo executado, pois responde pelos atos e dívidas constituídas pela extinta Comissão dos Representantes do Condomínio.

III -
Verifico ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a demora na prestação judicial tem causados diversos dissabores para os agravados, que precisam receber esses valores que lhes são devidos.

IV –
Recurso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819195-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDÍFICIO STRAUSS

ADVOGADO: KATIA FERNANDES DE OLIVEIRA PONTES DE SOUZA

AGRAVADO: MANOEL ACÁCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA

ADVOGADO: CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO STRAUSS
em face decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução proposta por
MANOEL ACACIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E SILVA
e
MARIA DE FÁTIMA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA
.

A decisão agravada foi a que rejeitou os embargos de declaração, decisão que confirmou a anterior decisão que determinou a intimação pessoal do síndico e do vice síndico, dos conselheiros fiscais. Frisou o Juiz Singular que os valores depositados são irrisórios frente ao patamar que atualmente se encontra o débito, já que no ano de 2016 era de R$1.180.000,00 (hum milhão cento e oitenta mil reais). Determinou imediatamente o alvará dos valores já depositados.

Alega que a comissão de construção deveria ser a responsável por eventual restituição dos valores, conforme pode se depreender do contrato de construção. Aduz que se os valores não foram devolvidos e/ou foram revertidos em prol da obra a responsabilidade do pagamento da dívida deve recair sobre aqueles que possuíam a responsabilidade financeira do empreendimento (Comissão de representantes) ou daqueles que obtiveram o proveito econômico com a finalização da obra (Proprietários ou adquirentes originários, conforme prevê no artigo 58 da Lei 4.591/64) e não o Condomínio Edilício do Edifício Strauss que não possui qualquer relação com os fatos ocorridos aquela época durante a construção do empreendimento.

Ressalta que o risco de dano grave é transparente, pois vem sofrendo com uma execução ilegítima, porque impede a venda de apartamento por vendedor de boa fé e dificulta a manutenção do prédio.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Foram apresentadas as contrarrazões Id.13462833

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
rejeitou os embargos de declaração, decisão que confirmou a anterior decisão que determinou a intimação pessoal do síndico e do vice síndico, dos conselheiros fiscais. Frisou o Juiz Singular que os valores depositados são irrisórios frente ao patamar que atualmente se encontra o débito, já que no ano de 2016 era de R$1.180.000,00 (hum milhão cento e oitenta mil reais). Determinou imediatamente o alvará dos valores já depositados.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, neste momento processual, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois já que não restou comprovado pela agravante a permanência da Comissão dos Representantes do Condomínio, que se extinguiu com a conclusão da obra, é sabido que esta passa legitimamente a responder pelas dívidas contraídas pela Comissão, uma vez que está constituída para atuar em seu nome.

Portanto, o ora agravante deve figurar como legítimo executado, pois responde pelos atos e dívidas constituídas pela extinta Comissão dos Representantes do Condomínio

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

CIVIL
E
PROCESSUAL.
ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE ENTREGA DE CHAVES PELA
COMISSÃO
DE REPRESENTANTES.
DEMANDA PROPOSTA CONTRA O CONDOMÍNIO
APÓS A
EXTINÇÃO DA COMISSÃO.
SUCESSÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.

I. Não padece de nulidade
o
acórdão estadual que enfrenta as questões essenciais ao julgamento
da
lide, apenas que trazendo conclusões contrárias ao interesse
da
parte.

II. Concluída a obra e extinta a
Comissão
de Representantes, a qual indevidamente reteve por algum tempo a entrega de uma
das
unidades habitacionais, torna-se
o Condomínio
que a sucede responsável pelos danos materiais e morais causados ao titular.

III. Recurso especial não conhecido.
(STJ. Resp 329856/SP. Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior. Julgado em: 22/05/2007).

Ademais, verifico ainda estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a demora na prestação judicial tem causados diversos dissabores para os agravados, que precisam receber esses valores que lhes são devidos.

Sendo assim, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023